Tribunal: TJDFT
Processo: 0727384-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DEMORA NO RESSARCIMENTO DE MILHAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide versa sobre ressarcimento de milhas utilizadas na aquisição de passagem aérea internacional prevista para abril de 2020 cujo voo foi cancelado em decorrência da Pandemia da Covid-19, prorrogação de validade de milhas e reparação por danos morais decorrentes do atraso no ressarcimento.
2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais em razão de falha na prestação de serviços pela demora na devolução das 36.400 milhas, restituídas apenas em 07/10/2020.
3. A ré interpôs recurso para afastamento da condenação. Alega ausência de pretensão resistida, inocorrência de violação de direito da personalidade e que o mero inadimplemento contratual ou dissabor e irritação não seriam capazes de ensejar reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.
4. No caso, inobstante o cancelamento do voo tenha se dado em abril de 2020 e o ressarcimento das milhas ocorrido em outubro/2020, tem-se que o atraso não ocasionou violação de direito da personalidade da autora, especialmente considerando o estado caótico vivenciado pelas companhias aéreas em decorrência da Pandemia da Covid-19. Destaque-se, dos 36.400 pontos ressarcidos em 07/10/200, nenhum apresentava validade expirada (Id 23651683).
5. A demora no reembolso de valor da passagem não representou abalo psicológico, nem afetou qualquer direito da personalidade. Assim, não demonstrada violação de direito de personalidade mostra-se descabida a fixação de reparação por danos morais.
6. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1315084, 07224377620208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Transportes Aereos Portugueses SA versus Marcela Silva Bezerra.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada afastar a condenação e julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Custas recolhidas. Sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.